Tribunal: TJBA
Processo: 8065538-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 8065538-31.2024.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA EMBARGANTE: VINICIUS DE SENA SENA ADVOGADOS: MÁRCIO JOSE MAGALHAES COSTA - OAB/BA Nº 43156 E ONOFRE GONÇALVES - OAB/BA Nº 11200 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCOS PONTES DE SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 - ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SUPRIDA A OMISSÃO, A FIM DE ENFRENTAR A TESE DEFENSIVA DE INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO USO DE ARMA DE FOGO, ORDENS INTIMIDATÓRIAS E CONCURSO DE AGENTES. DINÂMICA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS. DISPENSADA A APREENSÃO DO ARTEFATO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME. AFASTADA A TESE DE INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. NÃO OBSTANTE O SUPRIMENTO NO ACÓRDÃO, O RESULTADO DO JULGAMENTO PERMANECE INALTERADO. 2 – CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SUPRINDO A OMISSÃO IDENTIFICADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8065538-31.2024.8.05.0001, tendo como Embargante, Vinicius de Sena Sena, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e ACOLHER aos presentes Embargos de Declaração, para suprir a omissão, incluindo-se no acórdão paradigma o trecho assinalado, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR